Tribunal: TJMT
Processo: 1021973-45.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021973-45.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), CLEMES MARIA BEVILACQUA - CPF: 220.704.869-15 (EMBARGANTE), EDUARDO NERY FUGANTI - CPF: 047.959.669-74 (EMBARGANTE), JOAO CARLOS FUGANTI - CPF: 304.983.849-34 (EMBARGADO), CASSIA CRISTINA BEVILACQUA FUGANTI - CPF: 047.959.639-59 (EMBARGANTE), MARIANGELA MEDEIROS TEIXEIRA FUGANTI - CPF: 018.622.939-96 (EMBARGADO), JOAO OTAVIO PEREIRA MARQUES - CPF: 859.999.461-15 (ADVOGADO), JOAO PEDRO MARQUES - CPF: 048.259.341-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MULTA

– PRETENSÃO DE ALTERAR DECISÃO ANTERIOR – INVIABILIDADE – PRECLUSÃO – CONTRADIÇÃO – VÍCIO NÃO CONSTATADO – MULTA COMINATÓRIA – DETERMINAÇÃO DE INCIDÊNCIA DEPOIS DE OPORTUNIZADO O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL PELO DEVEDOR – CONVERSÃO DO FEITO PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONDENAÇÃO EM PERDAS E DANOS – OMISSÃO –CONSTATAÇÃO NO STJ – SANEAMENTO NECESSÁRIO, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se os elementos que compõem o acórdão (ementa, relatório e voto) são coerentes entre si, não há contradição sanável por esta via.

A omissão constatada no STJ tem de sanada nos Embargos de Declaração.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

Os embargantes alegam contradição da Câmara julgadora ao reconhecer a preclusão
pro judicato
e ao mesmo tempo consignar que a multa cominatória não faz coisa julgada.

Aduzem que a jurisprudência do STJ e do TJMT é clara quanto à conversão da obrigação em perdas e danos afastar a pena pecuniária.

Destacam que, como a conversão foi requerida em 12-3-2014, é esse o termo final da incidência da multa diária, a qual seria incerta, ilíquida e inexigível. Acrescentam que essas duas arguições não foram enfrentadas de modo apropriado por este Tribunal de Justiça.

Reiteram o argumento de que a fixação do início da aplicação da multa em 7-12-2016 sem antes serem intimados a se manifestarem configura determinação
ultra petita
.

O aresto proferido em 1o-3-2023 (ID. 159976670), que negou provimento a estes Aclaratórios, foi anulado pelo STJ em 27-7-2023 (ID. 181214671).

Contrarrazões dos embargados no ID. 189384173.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Constou com clareza no acórdão que apenas fatos novos autorizariam alterar as decisões anteriores, mesmo que esteja em discussão a cominação de multa.

E é evidente que a coerência e a segurança jurídica têm de ser observadas mesmo quando não se operou a coisa julgada.

A multa diária foi aplicada em 4-9-2012, e em 22-5-2015 o juízo de origem definiu o momento da sua incidência e ressaltou que a parte da sentença relativa aos frutos do arrendamento não era líquida, o que
impedia
a cominação da pena pecuniária desde 22-12-2012.

A decisão agravada, proferida em 29-9-2022, considerou que o cálculo foi apresentado pelo credor e que o devedor, embora devidamente intimado, permaneceu inerte, portanto teria motivado o início da contagem da multa em 7-12-2016.

No acórdão embargado constou que a pretensão dos agravantes é, na verdade, modificar o
decisum
de 2015. Confira-se:

“
A insurgência dos agravantes diverge da cronologia dos fatos além de buscar alterar comandos judiciais anteriores e sem ao menos a indicação de justo motivo para tanto (art. 373, inciso I, do CPC)”.

Como visto, os elementos que compõem o
decisum
são coerentes; por conseguinte, não há a contradição alegada.

A decisão de 2015
não
converteu a obrigação principal (pagar frutos de arrendamento) em indenização por perdas e danos; a única modificação deferida pelo juízo de origem naquela oportunidade refere-se à forma de tramitação do feito – de Ação Anulatória para Cumprimento de Sentença. É o que se extrai da transcrição abaixo:

“Diante o exposto, CONHEÇO os embargos de declaração, pois tempestivos e lhes DOU PARCIAL PROVIMENTO, apenas para afastar a aplicação da multa cominatória (...) ante a inexistência de cálculo da dívida.

Tendo em vista que o requerido procedeu ao cálculo do valor da dívida (...), defiro o pedido de fls. 582 para converter o presente feito em execução de sentença”
(sic. fl. 30 do ID. 60781227 do processo n. 0002793-39.2008.8.11.0004).

Uma vez que a sentença prolatada em 2012 se tornou líquida em 2015, a decisão que determinou o ingresso da lide na fase de Cumprimento de Sentença estabeleceu que a multa seria

aplicada a partir de eventual inércia do devedor, o que foi certificado nos autos em dezembro de 2016.

Assim, são despropositadas as arguições dos embargantes a respeito da existência de multa diária a ser cobrada desde 2012, bem como em relação à reparação por perdas e danos, pois não foi determinada a “
conversão em perdas e danos
” em 2022 (decisão agravada) nem em maio de 2015.

Posto isso, fica sanada a omissão constatada no STJ.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
aos Embargos de Declaração para sanar a omissão apontada, sem a atribuição de efeitos infringentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023